Tribunal: TRF3
Processo: 5025086-96.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
192/236)

5025086-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Prisão preventiva do paciente mantida, pois seria um dos 15 (quinze) indivíduos supostamente envolvidos nas explosões de agências bancárias ocorridas na região central de Atibaia/SP, levadas a efeito mediante o uso de armamento pesado (fuzil), diversos veículos e barricadas, inclusive obstaculizando as rodovias que dão acesso à cidade, e que resultou na subtração de R$ 2.286.594,52 da Caix

Inteiro teor:
192/236)

5025086-96.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Prisão preventiva do paciente mantida, pois seria um dos 15 (quinze) indivíduos supostamente envolvidos nas explosões de agências bancárias ocorridas na região central de Atibaia/SP, levadas a efeito mediante o uso de armamento pesado (fuzil), diversos veículos e barricadas, inclusive obstaculizando as rodovias que dão acesso à cidade, e que resultou na subtração de R$ 2.286.594,52 da Caixa Econômica Federal, além de valores dos cofres do Banco do Brasil e do Santander, e na morte de um policial militar e na lesão corporal grave de outros policiais envolvidos.

3. Necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal porque, segundo o juízo de origem, o paciente seria portador de antecedentes criminais e, em janeiro de 2018, havia obtido livramento condicional em outro processo, mas tornou a ser flagrado em crimes de gravidade concreta, além de estar desempregado.

4. Excesso de prazo rejeitado, por se tratar de feito complexo, onde sequer foi possível identificar todos os supostos envolvidos nas ações criminosas perpetradas em Atibaia, que redundaram em crimes de gravidade concreta, como latrocínio e lesão corporal de natureza grave, bem como prejuízos materiais significativos, cuja densidade inerente justifica, por si só, maior demora na condução do feito, sem que isso implique necessariamente violação de algum direito fundamental dos presos.

5. A tarefa posta ao magistrado de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado, mas que, no caso concreto, ao que tudo indica, vem sendo enfrentado pelo juízo a quo sem reparos dignos de nota. A razoável duração do processo não é um valor em si mesmo. Imbrica-se a outros valores igualmente importantes, de natureza material e processual, que vêm sendo acautelados com a constrição da liberdade dos envolvidos e com a condução dada ao processo, na origem.

6. Instrução já finda, aguardando o processo alegações finais, a caminho da iminente sentença, pelo que não se pode mais falar em excesso de prazo (STJ, Súmula 52), devendo, assim, o paciente aguardar a deliberação do juízo natural acerca de sua liberdade.

7. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5025086-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: CAIQUE PICCOLI

IMPETRANTE: EDMUR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMUR PEREIRA DE OLIVEIRA - SP91310

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5025086-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: CAIQUE PICCOLI

IMPETRANTE: EDMUR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMUR PEREIRA DE OLIVEIRA - SP91310

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edmur Pereira de Oliveira, em favor de CAIQUE PICCOLI, contra a suposta morosidade da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP na condução da ação penal de origem, na qual o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes capitulados nos arts. 157, § 3o (por três vezes), 180, e 251, todos do Código Penal, e arts. 1o e 2o da Lei no 12.850/2013.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em 19 de dezembro de 2018 e, desde então, encontra-se preventivamente sob a custódia estatal única e exclusivamente por conveniência da instrução criminal, sem que tenha havido, até o momento, a designação da audiência de instrução e julgamento, o que denota evidente excesso na formação da culpa e violação ao princípio da razoável duração do processo e implica na necessária revogação da medida constritiva em questão.

Pleiteou a concessão liminar da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente.

Instada (ID 92096677), a autoridade impetrada prestou informações (ID 94469472) e juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 97196732). A Procuradoria Regional da República opinou pela denegação da ordem (ID 101878872).

O impetrante insurgiu-se contra o parecer do Ministério Público Federal e reiterou os termos da impetração (ID 102260494).

A autoridade impetrada noticiou que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 13 de novembro de 2019 (ID 105231034).

É o relatório.

HABEAS CORPUS (307) No 5025086-96.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

PACIENTE: CAIQUE PICCOLI

IMPETRANTE: EDMUR PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: EDMUR PEREIRA DE OLIVEIRA - SP91310

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

Atento a tais premissas, em juízo de cognição sumária, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que foi preso em flagrante, em 19 de dezembro de 2018, pois seria um dos 15 (quinze) indivíduos supostamente envolvidos nas explosões de agências bancárias ocorridas na região central de Atibaia/SP, levadas a efeito naquela data mediante o uso de armamento pesado (fuzil), diversos veículos e barricadas, inclusive obstaculizando as rodovias que dão acesso à cidade, e que resultou na subtração de R$ 2.286.594,52 da Caixa Econômica Federal, além de valores dos cofres do Banco do Brasil e do Santander, e na morte de um policial militar e na lesão corporal grave de outros policiais envolvidos (ID 94469473).

Na audiência de custódia, em 20 de dezembro de 2018, o paciente teve sua prisão preventiva decretada como meio de se resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal porque, segundo o juízo de origem, ele seria portador de antecedentes criminais e, em janeiro de 2018, havia obtido livramento condicional em outro processo, mas tornou a ser flagrado em crimes de gravidade concreta, declarando, na ocasião, estar desempregado (ID 94469475).

Rejeitei a alegação de excesso de prazo, por reconhecer tratar-se de feito complexo, onde sequer foi possível identificar todos os supostos envolvidos nas ações criminosas perpetradas em Atibaia, que redundaram em crimes de gravidade concreta, como latrocínio e lesão corporal de natureza grave, bem como prejuízos materiais significativos, cuja densidade inerente justifica, por si só, maior demora na condução do feito, sem que isso implique necessariamente violação de algum direito fundamental dos presos.

Ressaltei, ainda, a existência de muitas vítimas e testemunhas a serem ouvidas pela autoridade impetrada, em locais diversos, e não só no Estado de São Paulo, e que a instrução haveria que se dar nos lindes da lei, respeitados o contraditório regular e a mais ampla defesa que se deve assegurar aos envolvidos, a se evitar que, no futuro, viesse a ser alegada qualquer nulidade.

Reafirmo que a tarefa posta ao juiz de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado, mas que, no caso concreto, ao que tudo indica (ID 94469472), vem sendo enfrentado pelo juízo a quo sem reparos dignos de nota. A razoável duração do processo não é um valor em si mesmo. Imbrica-se a outros valores igualmente importantes, de natureza material e processual, que vêm sendo acautelados com a constrição da liberdade dos envolvidos e com a condução dada ao processo, na origem.

Ademais, a audiência de instrução já foi realizada e o processo encontra-se na fase de alegações finais, a caminho da iminente sentença, pelo que finda a instrução não se pode mais falar em excesso de prazo (STJ, Súmula 52), devendo, assim, o paciente aguardar a deliberação do juízo natural acerca de sua liberdade.

A propósito, destaco do parecer do Procurador Regional da República Paulo Taubemblatt (ID 101878872) o seguinte trecho:

[N]ão há, em nenhum momento da instrução, elementos que comprovem delonga injustificada no tramitar processual, de forma que todos os atos processuais buscaram ser realizados com a maior brevidade possível, dada a complexidade e peculiaridade do caso presente. (...)

[A] manutenção da prisão preventiva ao paciente justifica-se por estar presente dois dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, qual seja, a necessidade de garantir a ordem pública e garantia de aplicação da lei penal. (...)

Tanto a materialidade quanto os indícios de autoria delitiva se encontram devidamente comprovados por meio da ação penal principal de no 0000001-60.2019.4.03.6123, cuja denúncia já foi inclusive recebida pelo MM Juízo em 1a grau.

Vistos os requisitos, passa-se à análise dos fundamentos da prisão preventiva. De acordo com o referido artigo 312 do Código de Processo Penal, quatro são os fundamentos da prisão preventiva: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No presente caso, a decretação da prisão provisória do paciente se faz necessária, eis que imprescindível o recolhimento dos mesmos para assegurar a garantia da ordem pública, devido à gravidade da concreta dos fatos apurados e à possibilidade de novamente delinquir, conforme o entendimento correto da autoridade impetrada, por ela exarado na audiência de custódia (...)

[A] prisão preventiva atende ao requisito disposto no inciso I do referido artigo, visto que o paciente responde, dentre outros crimes, pelo delito de latrocínio, previsto no artigo 157, § 3o, do Código Penal, cuja pena máxima corresponde a 30 (trinta) anos.

Dessa forma, pelos argumentos aqui esposados, não há como ser concedida a ordem pleiteada, uma vez que deve ser mantida a prisão cautelar do paciente, restrição que não viola o princípio da presunção da inocência, por se encontrar devidamente justificada a sua necessidade.

Posto isso, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente ou mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase da investigação ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que as medidas cautelares previstas em seu art. 319 revelarem-se inadequadas ou insuficientes (art. 282, § 6°).

2. Prisão preventiva do paciente mantida, pois seria um dos 15 (quinze) indivíduos supostamente envolvidos nas explosões de agências bancárias ocorridas na região central de Atibaia/SP, levadas a efeito mediante o uso de armamento pesado (fuzil), diversos veículos e barricadas, inclusive obstaculizando as rodovias que dão acesso à cidade, e que resultou na subtração de R$ 2.286.594,52 da Caixa Econômica Federal, além de valores dos cofres do Banco do Brasil e do Santander, e na morte de um policial militar e na lesão corporal grave de outros policiais envolvidos.

3. Necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal porque, segundo o juízo de origem, o paciente seria portador de antecedentes criminais e, em janeiro de 2018, havia obtido livramento condicional em outro processo, mas tornou a ser flagrado em crimes de gravidade concreta, além de estar desempregado.

4. Excesso de prazo rejeitado, por se tratar de feito complexo, onde sequer foi possível identificar todos os supostos envolvidos nas ações criminosas perpetradas em Atibaia, que redundaram em crimes de gravidade concreta, como latrocínio e lesão corporal de natureza grave, bem como prejuízos materiais significativos, cuja densidade inerente justifica, por si só, maior demora na condução do feito, sem que isso implique necessariamente violação de algum direito fundamental dos presos.

5. A tarefa posta ao magistrado de assegurar o equilíbrio entre o postulado da rápida solução do litígio com as garantias processuais inerentes às partes é sempre um desafio a ser equacionado, mas que, no caso concreto, ao que tudo indica, vem sendo enfrentado pelo juízo a quo sem reparos dignos de nota. A razoável duração do processo não é um valor em si mesmo. Imbrica-se a outros valores igualmente importantes, de natureza material e processual, que vêm sendo acautelados com a constrição da liberdade dos envolvidos e com a condução dada ao processo, na origem.

6. Instrução já finda, aguardando o processo alegações finais, a caminho da iminente sentença, pelo que não se pode mais falar em excesso de prazo (STJ, Súmula 52), devendo, assim, o paciente aguardar a deliberação do juízo natural acerca de sua liberdade.

7. Ordem denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.